Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722662-39.2023.8.07.0001 APELANTE: LAVINIA KAROLINE RODRIGUES MARTINS DA CUNHA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III DESPACHO A apelante-autora pugna pela concessão da gratuidade de justiça (id. 51649897, pág. 5), por isso não recolheu o preparo, mas não apresenta documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Intime-se a apelante-autora para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023. VERA ANDRIGHI Desembargadora